Tribunal: TCU
Processo: 009.252/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2740/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que a responsável se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo o mérito do caso com argumentos e teses jurídicas sem apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, cabendo ressaltar que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional da espécie recursal ora sob análise; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade às peças 111,112, 113 e 116. 1. Processo TC- Processo 009.252/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.635/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Paula Alexandra Fatur Santos (XXX.529.390-XX). 1.3. Recorrente: Paula Alexandra Fatur Santos (XXX.529.390-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Gustavo Pessali Marques (162960/OAB-MG), Mariane dos Reis Cruz (151460/OAB-MG), Julia Leite Valente (141080/OAB-MG) e outros, representando Paula Alexandra Fatur Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.